Tribunal: TJPA
Processo: 0006389-94.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006389-94.2017.8.14.0048

APELANTE: FRANCISCA PESSOA SOARES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006389-94.2017.8.14.0048.

COMARCA: SALINÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE(S): FRANCY SOARES PARENTE

REPRESENTANTE: FRANCISCA PESSOA SOARES

ADVOGADO: PAULO BICALHO SILVA (OAB/PA 26.463-A)

AGRAVADO(S): EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S): FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358)

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVELIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando o reconhecimento da revelia por intempestividade da contestação e a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão: definir se configura revelia quando a audiência de conciliação não é devidamente finalizada pelo juízo, criando expectativa legítima de não abertura do prazo para contestação, bem como se é devida multa cominatória quando há deficiência na especificação do objeto da tutela na petição inicial.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para contestação inicia-se da audiência de conciliação ou da última sessão. A não finalização adequada da audiência pelo juízo gera expectativa legítima de não abertura do prazo contestatório, afastando a revelia. Quanto à multa cominatória, descabe sua imposição quando o descumprimento decorre da má externalização das circunstâncias fáticas na petição inicial, que não especificou adequadamente a unidade consumidora a ser religada.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura revelia quando a audiência de conciliação não é devidamente finalizada pelo juízo, gerando expectativa legítima de não abertura do prazo para contestação. Descabe multa cominatória quando o descumprimento da tutela decorre da deficiência na especificação do objeto tutelado na petição inicial.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 334, 335, I, e 344.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.180.502/GO, STJ; REsp n. 1.909.271/PR, STJ; AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.:

0006389-94.2017.8.14.0048

COMARCA:
SALINÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE(S):
FRANCY SOARES PARENTE

REPRESENTANTE:
FRANCISCA PESSOA SOARES

ADVOGADO:
PAULO BICALHO SILVA (OAB/PA 26.463-A)

AGRAVADO(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S):
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCY SOARES PARENTE
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15536204), que
conheceu e julgou parcialmente provida
a

apelação interposta pela agravante,
reformando parcialmente a sentença, a fim de majorar o valor dos danos materiais e morais, fixando-os, respectivamente, em R$4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do interno
(Id. 15584483),
a agravante aduz, em síntese, que seria cabível a decretação da revelia da parte demandada, ora agravada, posto que a contestação foi apresentada fora do prazo, consoante a previsão do art. 335, III, do CPC.

Alega ser devida a condenação da requerida ao pagamento de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial. Afirma que a autora referiu de modo preciso o endereço do imóvel para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual não se mostraria possível atribuir o descumprimento da medida judicial à falta de correta descrição de dados para religamento da distribuição de energia. Ressalta que o longo período sem fornecimento de energia elétrica justificaria a aplicação de
astreintes.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id. 16017682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVELIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando o reconhecimento da revelia por intempestividade da contestação e a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II.

Questão em discussão
: definir se configura revelia quando a audiência de conciliação não é devidamente finalizada pelo juízo, criando expectativa legítima de não abertura do prazo para contestação, bem como se é devida multa cominatória quando há deficiência na especificação do objeto da tutela na petição inicial.

III.

Razões de decidir:
Nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para contestação inicia-se da audiência de conciliação ou da última sessão. A não finalização adequada da audiência pelo juízo gera expectativa legítima de não abertura do prazo contestatório, afastando a revelia. Quanto à multa cominatória, descabe sua imposição quando o descumprimento decorre da má externalização das circunstâncias fáticas na petição inicial, que não especificou adequadamente a unidade consumidora a ser religada.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se configura revelia quando a audiência de conciliação não é devidamente finalizada pelo juízo, gerando expectativa legítima de não abertura do prazo para contestação. Descabe multa cominatória quando o descumprimento da tutela decorre da deficiência na especificação do objeto tutelado na petição inicial.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 334, 335, I, e 344.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.180.502/GO, STJ; REsp n. 1.909.271/PR, STJ; AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve-se conhecer do agravo interno.

Conforme relatado, o propósito recursal consiste em reconhecer a configuração da revelia decorrente da intempestividade da apresentação da contestação, bem como a aplicação da multa cominatória em face da demonstração do descumprimento da tutela de urgência que havia determinado o restabelecimento do fornecimento de energia ao imóvel da agravante.

Analisando detidamente os autos processo, no que se refere à alegação de revelia, tem-se que o juízo
a quo
ordenou a citação da requerida em
30/06/2017 (Id. 2792283, pág. 2/4)
. Em seguida, no dia 10/07/2017, a requerida apresentou petição de Id. 2792284, informando o cumprimento da determinação judicial proferida em tutela provisória de urgência. O efetivo cumprimento do mandado de citação e intimação da parte requerida se deu em
29/06/2017
(Id. 2792285, pág. 13/14), logo, pode-se concluir que a citação da agravada efetivamente ocorreu nesta data.

Ocorre, contudo, que a parte autora, ora agravante, na petição inicial, expressamente requereu ao juízo a designação de
“audiência de conciliação ou mediação nos moldes do Art. 334 do CPC”.

Infere-se que a demandante, haja vista sua manifestação expressa e que a demanda versava sobre direitos disponíveis, tinha interesse na realização de audiência de conciliação preconizada no art. 334 do CPC. De outro lado, devidamente citada, a requerida não apresentou qualquer manifestação de desinteresse na conciliação, conforme prevê o art. 334, §4º, I, do CPC.

Portanto, diante do comportamento das partes, considerava-se cabível e obrigatória a realização da audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC. E, de fato, o juízo
a quo
designou a audiência de conciliação entre as partes para o dia
01/12/2017
, tendo tal ato ocorrido, inclusive com deliberação sobre o resultado positivo da tentativa de conciliação, conforme demonstra o termo de Id. 2792290. Na ocasião, face a presença de ambas as partes, o juízo ainda conferiu a prorrogação do prazo em 15 para
oferecimento de proposta pela requerida
. É bem verdade que a parte requerida não atendeu a determinação do juízo
a quo,
porquanto não ofereceu proposta de acordo no prazo que lhe havia sido deferido.

A regra do art. 335, I, do CPC/15, ao disciplinar o ato de resposta da parte demandada através da contestação, prevê
in verbis:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias,
cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação,
ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
;

Na hipótese dos autos, considerando os termos descritos da audiência de conciliação realizada em 01/12/2017, a apontar pela pendência de definição sobre a autocomposição do litígio entre as partes, entende-se que, na realidade, o juízo
a quo
não procedeu com devida finalização da audiência de conciliação entre partes, permitindo, assim, que a requerida tivesse legítima confiança da não abertura do prazo para contestação. A inércia do magistrado em finalizar a audiência de conciliação resultou na não abertura do prazo da contestação, o que afasta a configuração de revelia.

Acerca do termo inicial da contagem do prazo para apresentação da contestação quando há audiência de conciliação e consagrando intenção da legislação processual na autocomposição, bem como o devido processo legal, a jurisprudência do STJ tem o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO CORRÉU NÃO CITADO. AUDIÊNCIA REDESIGNADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO CITADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA.

I. Hipótese em exame 1. Ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em 18/11/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/6/2024 e concluso ao gabinete em 8/11/2024.

II. Questão em discussão

2
. O propósito recursal consiste em decidir qual o termo inicial para apresentação de contestação, quando a audiência de conciliação é reagendada, devido à ausência de corréu não citado, e depois cancelada, em razão da desistência da ação em relação ao corréu ausente.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de litisconsórcio ativo necessário, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
4. Somente depois da realização da audiência ou do protocolo da petição de desinteresse é que se inicia o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, reforçando a intenção do CPC de promover a autocomposição como primeira etapa do processo.
5. Nas hipóteses de litisconsórcio passivo, a regra para contagem do prazo para oferecer contestação também será a data de realização da audiência. Contudo, diante do desinteresse de todas as partes em realizar a conciliação ou mediação, cada um dos réus terá o prazo de defesa aberto da apresentação de seu pedido de cancelamento da audiência (art. 335, §1º, CPC). 6. Quando não se admitir a autocomposição e o autor desistir da ação em relação a réu não citado, o prazo de defesa iniciará da homologação da desistência (art. 335, §2º, CPC).
7. Na hipótese de o réu citado manifestar seu desinteresse na audiência e, em seguida, o autor desistir da ação em relação ao corréu não citado, o prazo para apresentação de defesa deve iniciar com a homologação da desistência. 8. No recurso sob julgamento, apenas o recorrente esteve presente na audiência de conciliação, pois o corréu não havia sido citado. Por isso, foi designada nova data para audiência. Contudo, antes da realização da segunda audiência, o autor desistiu da ação em relação ao corréu. Assim, o prazo para o recorrente apresentar contestação iniciou a partir da homologação da desistência (art. 335, §2, CPC), sendo tempestivo o protocolo da defesa.

IV. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para (i) reconhecer a tempestividade da contestação oferecida pelo recorrente, afastando-se a revelia decretada; e (ii) determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, para rejulgamento do feito.

Dispositivos citados: arts. 334 e 335, I, II, §1º e §2º, CPC.

(REsp n. 2.180.502/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. FASE POSTULATÓRIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. MOMENTO ANTERIOR AO EXAME PRÉVIO DA PETIÇÃO INICIAL E À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 239, § 1º, ÚLTIMA PARTE, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a apresentação do réu no instante inicial da fase postulatória, em momento anterior à decisão do magistrado a respeito do recebimento da inicial e da designação de audiência de conciliação ou mediação, deflagra, automaticamente, o prazo para o oferecimento de contestação, nos termos do art. 239, § 1º, última parte, do CPC/2015.
2. Segundo os princípios da boa-fé e do devido processo legal, que animam o CPC/2015, o processo deve se desenvolver de acordo com as regras preestabelecidas e deve ser assegurado, aos interessados, todas as possibilidades de ataque e de defesa, com proteção da confiança legítima.
3. Entre as novas diretrizes trazidas pelo atual Código de Processo Civil está a previsão de que a solução consensual dos conflitos deve ser, sempre que possível, promovida pelo Estado e estimulada pelos partícipes da relação jurídica processual. 4. Nessa linha, no CPC/2015, o primeiro passo para a autocomposição passou a ser dado logo no início da marcha processual e antes mesmo da apresentação da defesa do réu, com a marcação de audiência específica que só pode ser dispensada em virtude de sua manifesta inutilidade.
5. Por esse motivo, a citação, que, na vigência do diploma processual de 1973, era definida como o ato pelo qual se chama a juízo o réu a fim de que se defenda, conforme previa o art. 213 do código revogado, passou a ser conceituada, no art. 238 do atual CPC, como o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
6. No procedimento comum para os direitos disponíveis, em regra, a citação do réu para integrar a relação processual conterá a sua convocação para manifestar o seu interesse em participar da audiência de mediação e conciliação do art. 340 do CPC/2015, não envolvendo necessariamente, portanto, a apresentação imediata da defesa.
7. A indevida falta ou a nulidade de citação é irregularidade grave que ostenta a natureza de vício transrescisório, mas que também pode ser suprida ainda durante a tramitação da ação pelo comparecimento espontâneo do réu, o qual, nos termos do § 1º do art. 239 do diploma processual vigente, tem o efeito de providenciar-lhe a condição de parte, passando ele a se sujeitar aos efeitos do processo, tal qual houvesse ocorrido a citação válida 8. A previsão final § 1º art. 239 do CPC/2015, segundo a qual o prazo para apresentação de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo, somente tem aplicabilidade lógica e sistemática na hipótese em que o réu se apresenta ao processo em estado avançado do procedimento, notadamente após a decretação da sua revelia. 9
. Na hipótese em que a apresentação do réu ocorre ainda no momento inicial da fase postulatória, o prazo para a apresentação da contestação será contabilizado nos termos dos incisos I e II do art. 335 do CPC/2015, solução que homenageia o devido processo legal e a boa-fé, na vertente da proteção da expectativa legítima.
10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.909.271/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

Portanto, descabe reconhecer a ocorrência de revelia no caso dos autos, já que o juízo não procedeu de forma assertiva com a término da conciliação, criando a expectativa de não abertura do prazo da contestação.

Além do mais, mesmo que se admitisse a configuração da revelia, tal circunstância, por si só, não denotaria a automática procedência de todos os pedidos formulados pela parte autora, já que o efeito decorrente do art. 344 do CPC ostenta a condição de presunção relativa de veracidade dos fatos, razão pela qual os fatos alegados pela autora podem ser confrontados diante de provas correspondentes (AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023; e AgInt no AgInt no AREsp n. 967.678/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

Quanto ao argumento de que seria devida a condenação da requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento de ordem judicial, tem-se que a decisão agravada apontou de forma clara que o afastamento da imposição de multa cominatória tinha como fundamento fático a falta de precisa identificação na petição inicial da autora do objeto a ser devidamente tutelado.

Na decisão agravada, registrou-se:

“[...]

Por outro lado, descabe a fixação de condenação pela multa cominatória por descumprimento da decisão de tutela de urgência, uma vez que o descumprimento da medida decorreu diretamente da má externalização das circunstâncias fáticas descritas na petição inicial da autora, que não indicou especificamente a unidade consumidora que deveria ser religada.

[...]”

A petição inicial não fez referência expressa à unidade consumidora na qual teria ocorrido a indevida vinculação de débito irregular contra a autora, tendo apenas relacionado o endereço do imóvel, o que seguramente resultou em eventual cumprimento adequado da ordem judicial pela agravada.

Além disso, tratando-se de
astreintes,
reconhece-se que sua natureza é meramente coercitiva e, por isso mesmo, sua fixação não transita em julgado, tampouco se submete à preclusão, daí porque se admite sua posterior modificação ou exclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
2.1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.
2.2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15536204
,
que conheceu e julgou parcialmente provido o recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/07/2025